Tribunal: TJMT
Processo: 1040600-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040600-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA NEVES DA SILVA - CPF: 018.690.981-02 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTO. OMISSÃO QUANTO À RETENÇÃO DE SALDO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE VALORES DO CONSUMIDOR. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, mantendo a validade do encerramento unilateral de conta de pagamento, sem apreciar a alegada retenção indevida do saldo existente na conta da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a legalidade da retenção do saldo financeiro existente na conta da consumidora após o encerramento unilateral do contrato e se tal omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar omissão existente no julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisa exclusivamente a regularidade do encerramento unilateral da conta, deixando de enfrentar fundamento autônomo do recurso relacionado à retenção do saldo pertencente à consumidora.

A regularidade do encerramento contratual não autoriza a instituição financeira a reter, por tempo indeterminado e sem autorização judicial, valores de titularidade do consumidor.

A retenção injustificada do saldo viola o direito de propriedade, a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa, sendo ilícita à luz do ordenamento jurídico.

A alegação genérica de disponibilidade do saldo, desacompanhada de prova concreta de efetiva liberação ou viabilização do saque, não afasta a caracterização da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece o dever de restituição dos valores bloqueados mesmo nos casos de encerramento unilateral de conta, diante da retenção indevida do numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O encerramento unilateral de conta de pagamento não autoriza a retenção arbitrária do saldo pertencente ao consumidor.

A omissão do acórdão quanto à análise da retenção de valores configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A manutenção injustificada de saldo bloqueado caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a obrigação de liberação dos valores ao titular da conta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 328233352) opostos por
LARISSA NEVES DA SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 326611386), que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado. Afirma que o acórdão, embora tenha enfrentado a questão da regularidade do encerramento unilateral da conta, deixou de se manifestar sobre ponto nevrálgico da controvérsia, reiteradamente arguido desde a petição inicial: a persistente e indevida retenção do saldo financeiro que se encontrava depositado em sua conta de pagamento, no montante aproximado de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para sanar o vício apontado e, conferindo-lhes efeitos infringentes, determinar a imediata liberação dos valores retidos pela instituição financeira embargada.

A parte embargada, devidamente intimada para manifestação (ID 328389394), apresentou resposta (ID 331170893), na qual pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há vício a ser sanado e de que a pretensão da embargante se resume à rediscussão do mérito já decidido.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

I. Da Admissibilidade e da Omissão Apontada

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 48 da Lei n.o 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existente no provimento jurisdicional.

No caso em apreço, após detida análise dos autos, constato que assiste razão à embargante.

O v. acórdão embargado (ID 326611386) efetivamente concentrou sua fundamentação na análise da legalidade do ato de encerramento unilateral da conta, concluindo tratar-se de exercício regular de um direito por parte da instituição financeira, especialmente diante dos indícios de fraude apresentados. Ocorre que, ao fazê-lo, silenciou sobre um dos pilares da pretensão recursal: a ilegalidade da retenção do saldo existente na conta da consumidora, ponto este expressamente ventilado no Recurso Inominado (ID 317785368).

A controvérsia, portanto, não se esgota na validade do ato de rescisão contratual. A questão remanescente, e sobre a qual o acórdão foi omisso, diz respeito à legitimidade da retenção do patrimônio da consumidora como consequência daquele ato. A ausência de pronunciamento sobre este fundamento autônomo do recurso caracteriza a omissão que autoriza o manejo dos presentes embargos.

Dessa forma, passo a sanar o vício apontado, integrando ao julgado a análise do ponto omitido.

II. Do Direito à Restituição do Saldo e da Ilegalidade da Retenção Arbitrária

Uma vez reconhecida a omissão, cumpre analisar o mérito da questão olvidada: a obrigatoriedade de devolução do saldo monetário existente na conta da embargante à época do bloqueio.

Ainda que se mantenha a premissa adotada no acórdão embargado, acerca da regularidade do encerramento do contrato de prestação de serviços, tal faculdade não outorga à instituição financeira o poder de confiscar, por tempo indeterminado e sem autorização judicial, os recursos pertencentes ao consumidor.

O término de uma relação contratual, por qualquer que seja a causa, impõe às partes o dever de liquidar as obrigações pendentes, o que inclui, para a instituição depositária, a obrigação inarredável de restituir ao titular os valores que lhe pertencem. A recusa em proceder à devolução ou a criação de barreiras que inviabilizem o acesso ao numerário transmutam um lícito ato de gestão contratual em ilícita apropriação de patrimônio alheio.

A embargada sustenta, desde a sua defesa, que o saldo estaria "disponível para retirada". Contudo, tal assertiva, desacompanhada de prova concreta de que tenha efetivamente viabilizado o resgate – seja por meio de notificação específica com instruções claras, seja pela transferência para outra conta de titularidade da consumidora –, revela-se insuficiente para desconstituir a alegação de retenção indevida, mormente quando a embargante reitera, em todas as fases processuais, a impossibilidade de acesso aos seus recursos.

A liberdade de contratar, pilar da ordem econômica (art. 170, CF), não é um cheque em branco para o abuso de direito. A conduta da embargada, ao reter o saldo da consumidora sob o pretexto de um poder contratual, viola frontalmente o direito de propriedade (art. 5o, XXII, CF), a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e configura enriquecimento sem causa (art. 884, CC), práticas vedadas em nosso ordenamento jurídico.

Nesse exato sentido, a jurisprudência desta egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem se posicionado de forma consistente, reconhecendo a ilicitude da retenção de valores e o consequente dever de restituição, mesmo nos casos de encerramento unilateral de contas. Cito, a título de reforço argumentativo, o seguinte precedente
:

R
ECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA - CONSUMIDORA NÃO NOTIFICADA PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, fica o recorrente obrigado a reparar o dano moral causado.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer consubstanciada na liberação dos valores bloqueados na conta
bancaria
da reclamante.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000519-78.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA. ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDOS DA INICIAL TÃO SOMENTE PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a parte autora, ora recorrida, que contratou os serviços da empresa reclamada, ora Recorrente, para realização de transações comerciais por meio de uma maquineta, contudo, teve o valor de R$ 4.275,00 bloqueados em sua conta e, posteriormente, a reclamada rescindiu unilateralmente o contrato, encerrou a conta bancária da autora e suspendeu a devolução dos valores, razão pela qual, pleiteou a liberação dos valores pela via judicial.

2. A pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “Da análise do processo e os documentos que o instruem, verifico que razão não assiste a requerida, isto porque, apesar de afirmar que o bloqueio dos valores e o encerramento da conta se deu em decorrência de movimentações suspeitas pelo consumidor, não as comprovou nos autos, tendo apenas realizado meras alegações, sem qualquer lastro mínimo de provas”.

4.
Deste modo, não comprovado que o autor infringiu os termos e condições de uso da plataforma, ônus que incumbia a Recorrente,
art
373, II do CPC, deve ser liberados os valores bloqueados no saldo da conta da autora.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e por consequente CONDENO a Requerida a obrigação de fazer a liberação do crédito incontroverso existente em conta do Requerente. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir
Alaércio
dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1009167-66.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)

Os referidos julgados
são lapidares
ao estabelecer que a demonstração da falha na prestação do serviço
impõe a manutenção da obrigação de fazer consubstanciada na liberação dos valores bloqueados
. No caso vertente, a falha reside, precisamente, na retenção prolongada e injustificada do saldo após o encerramento da conta, circunstância que configura ato ilícito e demanda reparação específ
ica.

III. Dos Efeitos Infringentes

Sanada a omissão, a consequência lógica é a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. A análise do ponto omitido altera substancialmente o resultado do julgamento, sendo imperativo reformar parcialmente o acórdão para adequá-lo ao direito. Manter o improvimento total do recurso significaria chancelar a apropriação indevida de patrimônio, o que é manifestamente inadmissível.

Assim, o acórdão deve ser modificado para, mantendo-se o quanto decidido sobre a regularidade do encerramento da conta e a improcedência do pedido de danos morais, dar provimento parcial ao recurso no que tange à obrigação de fazer, a fim de determinar a liberação dos valores ilegalmente retidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado a fim de dar parcial provimento ao Recurso Inominado, exclusivamente quanto à obrigação de fazer, determinando à embargada a liberação dos valores existentes na conta da autora à época do bloqueio, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026